Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi parcialmente saneado quanto às substituídas processualmente MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, as quais prosseguem na ação (ID: 18232738). O SINDIRETA, devidamente intimado da decisão ID: 18232738, presta esclarecimentos sobre a declaração de vínculo funcional da servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA e solicita a expedição de precatório complementar quanto à anuente MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE (ID: 19026295). O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte (certidão ID: 18951457). É o relato do necessário. Decido. Quanto ao vínculo funcional com o Distrito Federal da servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, este restou comprovado pelo SINDIRETA, por meio da declaração ID: 10472214, p. 873-1193 / pdf. A verba honorária contratual foi autorizada, no patamar de 20% (vinte por cento), pela decisão ID: 10472123. De sua vez, os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10472032. Quanto ao pedido do SINDIRETA de expedição de precatório complementar em favor da anuente MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE, verifica-se a existência do PCT n. 2017.00.2.012258-7 e ter sido, em 17/12/2018, publicada sentença extintiva da obrigação pelo adimplemento. Ante o exposto: a) declaro saneado o processo quanto às substituídas MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID: 10471739, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque da verba honorária contratual requerida no ID: 16547562 e autorizada pela decisão ID: 10472123; e os honorários da execução arbitrados no ID: 10472032 e b) indefiro o pedido do SINDIRETA de expedição de ordem de pagamento complementar em favor de MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador